Tribunal: TJDFT
Processo: 0008077-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. RECUSAR OBEDECER À ORDEM DO SUPERIOR SOBRE ASSUNTO OU MATÉRIA DE SERVIÇO. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do réu pelo crime militar de recusa de obediência à ordem do superior quando a versão por ele apresentada mostra-se verossímil e condizente com o acervo fático-probatório dos autos, sobretudo os depoimentos das testemunhas, havendo fundada dúvida acerca de como ocorreram os fatos, uma vez que a palavra da vítima encontra-se isolada nos autos.
2. Recurso conhecido e desprovido.